Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-34.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Reclamação n. 1002059-34.2018.8.11.0000
Recorrente: Linda Meire de Almeida Abreu
Recorrido: Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá VI – SPE. Ltda. (Rodobens Negócios Imobiliários)
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Linda Meire de Almeida Abreu, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Seção de Direito Privado, assim ementado (id 80561967):
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE DESDE QUE PREVIAMENTE CONTRATADA – DEMONSTRAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO REPETITIVO RESP. 1.599.511/SP – ARESTO IMPUGNADO EM DESCONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
O STJ, em julgamento repetitivo, pacificou o entendimento de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que o contrato contenha cláusula expressa, o que ocorreu no caso em tela, em que a adquirente assinou documentos que dispunham de forma clara a respeito da comissão de corretagem e seu valor sendo, portanto, descabida sua devolução”. (TJMT – Seção de Direito Privado – Reclamação n. 1002059-34.2018.8.11.0000, Relatora: Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, j. 18/03/2021, p. 25/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 91084494.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Reclamação Constitucional proposta por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá VI – SPE Ltda., em face do acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que proveu à unanimidade, o recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência proferida pelo 5o Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, na Ação de Reparação por Dano Material, Moral e Repetição de Indébito n. 0076519-74.2016.811.0001, movida por Linda Meire de Almeida Abreu, na qual foi condenada à devolução de R$ 3.450,00 a título de corretagem, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
A Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça julgou procedente o pleito para determinar a adequação do acórdão impugnado ao recurso especial repetitivo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil (id 72655965 - Pág. 4).
A parte recorrente alega violação aos artigos 272, § 2o, e 280 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “está assistida por advogados, contudo, estes NÃO FORAM INTIMADOS DOS ATOS PROCESSUAIS DESTE PROCESSO, extirpando o direito da terceira interessada de se defender nos autos, incorrendo assim, de forma clara, em negativa de prestação jurisdicional e nulidade”.
Assevera que “o presente recurso interposto pelo recorrido ora contestado pela recorrente, foi decido, provido e fundamentado com base no TEMA REPETITIVO No 938 DO STJ, do qual foi julgado no dia 24/08/2016 e transitado em julgado em 28/09/2016. (...) Em contrapartida, os fatos ocorridos com a recorrente foram anteriores ao julgamento do tema repetitivo, vejamos: Data contrato: 22/05/2013 Data do distrato: 06/10/2015”.
Argumenta que “em respeito à segurança jurídica, uma decisão judicial que se tornou estável não pode ser alterada por recurso repetitivo julgado posteriormente com tese fixada em sentido oposto”.
Recurso tempestivo (id 94185499) e preparado (id 104265951).
Contrarrazões no id 99811998.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não cabimento
A Resolução STJ 12/2009, que previa o ajuizamento de reclamação para o Superior Tribunal de Justiça, cuja finalidade era a de arguir divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental 22, de 16/03/2016.
Por outro lado, a Corte Especial do STJ editou, ainda, a Resolução STJ n. 3/2016, a qual estabelece que as Câmaras Reunidas ou a Seção Especializada dos Tribunais de Justiça passam a ser competentes para “processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.
No entanto, apesar de ter sido proferido por órgão fracionário de Tribunal de Justiça, in casu, por se tratar de decisão oriunda de Juizado Especial, não se afigura cabível a interposição de recurso especial, incidindo, por analogia, a Súmula 203 do STJ: "Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais".
Nesse sentido:
“É o relatório. Passo a decidir.
O presente recurso não reúne condições de ser conhecido.
É que não cabe recurso especial contra acórdão que julga a reclamação fundada na Resolução STJ/GP no 3, de 7 de abril de 2016, hipótese não prevista no art. 105, III, da Constituição Federal - o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 203/STJ: 'Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais'." (AREsp 1824993-MS, Decisão Monocrática Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, p. 03/11/2021).
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.